Tribunal: TJDFT
Processo: 0713747-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713747-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: EDSON DE SOUSA ANDRADE, FERNANDA DE TARSO ANDRADE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória n. 0708232-08.2025.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória formulado por Fernanda de Tarso Andrade e Edson de Sousa Andrade para determinar a suspensão imediata dos leilões designados referentes ao imóvel objeto da lide (id 230162615 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica que o presente agravo de instrumento e o Agravo de Instrumento n. 0713745-63.2025.8.07.0000 foram interpostos contra a mesma decisão proferida no processo n. 0708232-08.2025.8.07.0003, com identidade de partes e de razões. O juízo de cognição sumária indica ser hipótese de agravo de instrumento interposto em duplicidade. A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. Intime-se Banco Santander (Brasil) S.A. para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da preclusão consumativa com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator